Tribunal: TJES
Processo: 5002070-37.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002070-37.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADENILSON VITOR
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADENILSON VITOR
,
em face de suposto ato coato praticado pelo
MM. JUIZ DA
2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES,

que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0000029-40.2022.8.08.0015.

A impetrante alega, em apertada síntese, a ausência de justa causa para deflagração da ação penal, eis que nenhuma vítima afirmou, categoricamente, que o paciente era o autor dos fatos.

Sustenta que não se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que não demonstrado o “
periculum libertatis”.

Pugna pela concessão liminar da ordem com a expedição imediata de alvará de soltura e, ao final, que se confirme a liminar que vier a ser concedida.

Em virtude do afastamento desta subscritora, vide certidão de ID nº 2290711, os autos foram remetidos para apreciação da e. Desembargadora Elisabeth Lordes, a qual proferiu decisão indeferindo o pedido liminar (ID nº 2297108).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 2356392).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 2413332), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADENILSON VITOR
,
em face de suposto ato coato praticado pelo
MM. JUIZ DA
2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES,

que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0000029-40.2022.8.08.0015.

A impetrante alega, em apertada síntese, a ausência de justa causa para deflagração da ação penal, eis que nenhuma vítima afirmou, categoricamente, que o paciente era o autor dos fatos.

Sustenta que não se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que não demonstrado o “
periculum libertatis”.

Pugna pela concessão liminar da ordem com a expedição imediata de alvará de soltura e, ao final, que se confirme a liminar que vier a ser concedida.

Inicialmente, no que diz respeito à tese de ausência de justa causa para deflagração da ação penal ante a inexistência de provas da autoria, saliento que
“
a

via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Na mesma linha, já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO QUALIFICADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. VIA ELEITA INCOMPATÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
1. A análise da alegada falta de indícios de autoria demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do writ.
(...) (HC 718.887/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022)

Ultrapassada tal questão, sabe-se que para a decretação da prisão preventiva deve ser analisado se estão presentes os requisitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, a saber, prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.

Ademais, deve-se avaliar se é admitida a decretação da prisão preventiva, nas hipóteses delineadas no art. 313 do CPP.

No caso, verifica-se que o paciente fora preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (oito vezes), na forma do art. 70 do Código Penal, bem como no art. 163, parágrafo único, II, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, delitos os quais possuem pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos, satisfazendo, assim, o disposto no art. 313, I, do CPP.

Narra a denúncia que, no dia 09/01/2022, por volta das 14 h, na Rua Projetada, Zona Rural, Conceição da Barra/ES, o paciente, em conjunto com outros dois indivíduos, desferiram tiros contra vigilantes patrimoniais e funcionários da sociedade empresária Florestal Equilibrio Pro Florestal LTDA, que estavam desobstruindo a estrada, eis que indivíduos responsáveis pelo furto de madeira na região teriam espalhado toras pelas estradas com vistas a impedir a fiscalização.

Relata ainda que os acusados abalroam a caminhonete dos vigilantes patrimoniais, momento em que efetuaram os disparos contra as vítimas, as quais conseguiram empreender em fuga.

Ato contínuo, o paciente junto de seus comparsas teriam, supostamente, ateado fogo na caminhonete de propriedade da referida sociedade empresária.

Com efeito, na esteira do consignado pela e. Desembargadora Elisabeth Lordes, conquanto o paciente não tenha sido identificado pelas vítimas, o Relatório de Investigação produzido pela Polícia Civil (ID nº 2284181) aponta que foi possível identificar o paciente por meio das imagens das câmeras de videomonitoramento e de depoimento de testemunhas não reveladas, de modo que há evidências suficientes que atestam a materialidade delitiva e os indícios de autoria.

Outrossim, ao contrário do defendido pela impetrante, a segregação cautelar do paciente se faz necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, consubstanciada no
modus operandi
da ação criminosa e o número de vítimas visadas.

Além disso, a aparente motivação do delito denota sua gravidade, isto é, os acusados supostamente cortaram os eucaliptos existentes na região, espalharam pela estrada com o objetivo de obstruí-la para, posteriormente, furtarem as madeiras.

Nessa toada, é assente na jurisprudência que “
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado
”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052666, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

Não se pode olvidar, ainda, que o paciente responde a outras ações penais (0001373-42.2011.8.08.0015 e 0000076-15.2022.8.08.0047), sendo a segregação cautelar necessária para impedir a reiteração delitiva.

Nessa linha, já se manifestou o col. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. LIBERDADE PROVISÓRIA EM AÇÃO PENAL DIVERSA. NOVA INFRAÇÃO. DESPROPORÇÃO ENTRE O TEMPO DE CUSTÓDIA E O QUANTUM DA PENA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AG RAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
3. Inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delituosa, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.
(...) (AgRg no HC 700.987/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Em arremate, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E DANO.
EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIA ESTREITA NÃO ADEQUADA PARA TRATAR DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES.
NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
E APARENTE MOTIVAÇÃO. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS.
INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM
DENEGAD
A
.

1. Os elementos até então colhidos são suficientes para indicarem a existência do crime e indícios suficientes da autoria, além de que a pena máxima abstrata do delito é superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP), sendo que

“
a

via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

2. A segregação cautelar do paciente se faz necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, consubstanciada no
modus operandi
da ação criminosa e o número de vítimas visadas, além disso, a aparente motivação do delito denota sua gravidade, isto é, os acusados supostamente cortaram os eucaliptos existentes na região, espalharam pela estrada com o objetivo de obstruí-la para, posteriormente, furtarem as madeiras.

3. Este eg. Tribunal já se manifestou no sentido de que “
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado
”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052666, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

4. Verifica-se que o paciente responde a outras ações penais (0001373-42.2011.8.08.0015 e 0000076-15.2022.8.08.0047), sendo a segregação cautelar necessária para impedir a reiteração delitiva. Precedentes.

5. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no
RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

6. Ordem denegada.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.